Tribunal: STF
Processo: RE 1317641
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VALE REFEIÇÃO. REAJUSTE DE SEU VALOR UNITÁRIO: POSSIBILIDADE, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PACIFICADO NO ÂMBITO DESTA CORTE ESTADUAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA ARGUIDA NA APELAÇÃO CÍVEL N.° 70036863231, LEVADO A EFEITO PELA 2ª TURMA. 1. Diante do recente julgamento do Recurso Extraordinário n° 428991, que reconheceu o direito de servidores estaduais do Rio Grande do Sul à percepção do reajuste do vale-refeição, filio-me ao entendimento esposado pelo Excelso Pretório. 2. No âmbito desta Corte Estadual pacificou-se a matéria em razão da Assunção de Competência n.° 70036863231, apreciada pela Egrégia Segunda Turma Recursal deste Tribunal, na sessão do dia 1 9 .07.2010, reconhecendo ser devida a pretensão ora discutida, e inclusive formulando a Súmula de n°. 33, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 09.08.2010, com a seguinte redação: "A ausência do reajuste do valor do benefício do vale-refeição ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul no período de 2000 a 2010, ressalvada a compensação dos valores pagos e a prescrição, constitui omissão legal, suscetível de ser reparada na via judicial". 3. Verificada a especialidade do caso concreto (a ação foi ajuizada após a vigência da Lei n° 11.960/09), o valor unitário do vale refeição do servidor estadual deverá ser atualizado da seguinte forma: (a) a partir da data que resultar da aplicação da prescrição qüinqüenal, até 31.03.2010, o critério de correção deve observar a nova redação do artigo 1 2 -F, da Lei n° 9.494/1997, conferida pela Lei n° 11.960/09, em 29.06.2009, que passou a adotar, para os débitos da Fazenda Pública, os índices de remuneração básica e os aplicados à caderneta de poupança, os quais devem incidir uma única vez, quando as ações tiverem sido ajuizadas após a sua entrada em vigor, sendo o termo final da condenação aquele estabelecido pelo art. 1°, da Lei n 9 13.429/2010, que fixou o valor unitário da parcela em R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos), observando-se, a partir de então, o que dispõe o art. a°, que determina que o reajustamento será fixado anualmente por lei de iniciativa do Poder Executivo; (b) os reajustes concedidos na via administrativa devem ser compensados com o débito ora definido, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do (a) servidor (a). 4. Verificado o decaimento mínimo da parte autora, vai condenado o réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade das custas processuais em virtude do trâmite da demanda ter ocorrido em cartório de serventia privatizada, sendo abrangido pela liminar deferida da Reclamação ri° 7.362, do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Min. Eros Grau. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, caput, e inciso III; 2º; 5º, caput, incisos II, XXII e XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente